Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721539-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ALCI DE CASTRO MATOS, ALEXANDRE DE ALMEIDA LIMA, DALVA NAGAMINE MOTTA, DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, ELZA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, FLÁVIA SANTINI PICARELLI, GILSON CARLOS ALMEIDA NUNES, LENIN VELOZO PASCOAL, RUTH HELENA GUTIERREZ ABEN ATHAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ALCI DE CASTRO MATOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026